Tribunal: STF
Processo: Rcl 49923
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Ação Trabalhista nº 0000636-69.2018.5.17.0008, que ao reformar a sentença e reconhecer o vínculo trabalhista, condenando, dessa forma, o Banco Pan solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324.



    Alega-se que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado paradigma, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei e pela jurisprudência desta Casa. 



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    Observe-se que o paradigma alegado como violado, qual seja ADPF 324 , foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”



    Contudo, a decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 8, pp. ):



    “Ressalto, porém, que a possibilidade de terceirização de atividade fim não obsta a verificação no caso concreto de outras irregularidades que apontem para a existência de fraude na relação de trabalho, capazes de permitir o reconhecimento de vínculo empregatício com o tomador, na forma dos arts. 3º e 9º, da CLT. 



    Assim é que não pode a empresa tomadora interferir de modo direto nos serviços executados pela empresa prestadora, ou remunerar diretamente o emprego terceirizado pelos serviços que lhe foram prestados. 



    Da mesma forma, ainda que se autorize a terceirização ampla de todas as fases do processo produtivo (meio e fim), nos moldes fixados pelo C. STF, é certo que não pode haver desvio do objeto da contratação, de modo que deve o empregado se limitar à prestação dos serviços especificamente contratados, sob pena de reconhecimento de fraude e, assim, configuração dos requisitos da relação de emprego. O 5º-A, § 1º, da Lei 13.429/17 estabelece ser "vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços", estabelecendo, com isto, que a tomadora dos serviços não pode se desviar da finalidade do objeto da terceirização. 



    Dos autos extrai-se que o autor tinha como atividades venda de produto bancário do Banco Pan S/A, qual seja, financiamento de veículos para pessoas físicas. 



    O quadro fático dos autos evidencia a relação amalgamada entre o banco reclamado e a empregadora da reclamante, que atuavam conjuntamente em atividades bancárias, cujo fim último era a ampliação dos negócios, atuando a empregadora não apenas na prestação de serviços administrativos, mas realizando efetivamente a comercialização de produtos e serviços do banco, possibilitando ao segundo demandado beneficiar-se dos bônus advindos desta situação, sem necessariamente suportar os ônus correspondentes. 



    Ressalto que a prova oral demonstrou a execução de tarefas tipicamente bancárias pela parte reclamante, as quais não se restringem a abertura de contas, concessão de empréstimos ou acesso à conta bancária dos clientes. 



    (…)



    As atividades do reclamante não se tratavam de atividades meramente comerciais, mas sim de atividade bancária, afinal ligada diretamente ao empréstimo de dinheiro à população, sendo que a liberação de recursos se dava por meio de mesa de crédito do 1º reclamado. 



    (…)



    Diante desses elementos, constato que, induvidosamente, o autor prestava seus serviços diretamente para o BANCO PAN S/A, integrante da holding mantida pelos reclamados, sem que lhe tenha sido dispensado o tratamento jurídico próprio. É evidente, neste contexto, que o sindicato representativo da categoria a que pertence a autora é o Sindicato dos Bancários.”



    O ato reclamado reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente